Tribunal: TJES
Processo: 0001159-90.2016.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001159-90.2016.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WINSTON SEVERINO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001159-90.2016.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINSTON SEVERINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DETRAÇÃO. CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO. PRECEDENTES. 1. Em atenção ao comando legal previsto do artigo
387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo em que o apelante ficou acautelado bem como a sua primariedade tornam possível o cumprimento da pena em regime inicial aberto, devendo ser reformada a r. Sentença neste particular. 2. Recurso provido.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001159-90.2016.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINSTON SEVERINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa de
Winston Severino Silva
interpôs o presente recurso, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única de bom Jesus do Norte, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Em suas razões, pretende tão somente
a realização da detração penal, na forma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a detração prevista, no supracitado comando legal, não guarda relação com a progressão de regime. Aqui, o julgador deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada e o de prisão provisória para eventual fixação de regime inicial menos severo (AgRg no AREsp n. 2.310.082/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Ao analisar o presente caderno processual, verifica-se que o apelante ficou preso preventivamente entre 30/09/2016 e 06/06/2017, quando o juízo
a quo
deferiu a substituição da segregação por medidas cautelares, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno entre 21h e 6h, bem como aos finais de semana e feriados. Tais medidas foram cumpridas pelo apelante até a prolação ta r. Sentença.

Salienta-se que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno deve ser computada para fins de detração, na medida em que impõe restrição à liberdade do indivíduo (HC n. 455.097/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 7/6/2021).

Portanto, demonstra-se imperiosa a realização da detração, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu, eis que o tempo em que o apelante ficou acautelado, bem como a sua primariedade tornam possível o cumprimento da pena em regime inicial aberto.

Diante das razões acima expostas, dou provimento ao recurso, para fixar o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

É como voto.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.